Tribunal: TJMT
Processo: 1017587-64.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGREDO DE JUSTIÇA. EXPOSIÇÃO DE DADOS PESSOAIS E FINANCEIROS DE BENEFICIÁRIOS. ART. 189, I E III, DO CPC. ART. 5º, X E XII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LGPD. RISCO DE FRAUDES. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017587-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NILTA VIEIRA BORGES - CPF: 949.651.101-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NILVA MARIA CEOLIN PERIPOLLI - CPF: 904.296.211-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NILZA CABELHO - CPF: 175.375.171-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NILZA CLARA LEMES - CPF: 138.045.531-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NILZA DE ARAUJO PEREIRA RIBEIRO - CPF: 172.305.001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NILZA PEREIRA GUERRIZE GUIMARAES - CPF: 329.108.431-49 (TERCEIRO INTERESSADO), NILZA PORTELA PEDROZA - CPF: 345.659.491-72 (TERCEIRO INTERESSADO), NILZALINA HELEODORA DA SILVA - CPF: 496.734.751-72 (TERCEIRO INTERESSADO), NILZA FONTES DE ALMEIDA - CPF: 172.573.601-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGREDO DE JUSTIÇA. EXPOSIÇÃO DE DADOS PESSOAIS E FINANCEIROS DE BENEFICIÁRIOS. ART. 189, I E III, DO CPC. ART. 5º, X E XII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LGPD. RISCO DE FRAUDES. RECURSO PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que homologou os cálculos apresentados pela parte exequente em fase de cumprimento de sentença, mas indeferiu o pedido de decretação de segredo de justiça.

II. Q
uestão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a decretação do segredo de justiça em processo coletivo de cumprimento de sentença que envolve dados pessoais e financeiros de diversos beneficiários, diante do risco de exposição a fraudes.

III. R
azões de decidir

3. A publicidade dos atos processuais é regra constitucional (CF, art. 5º, LX), mas admite mitigação quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem (CF, art. 5º, X e XII; CPC, art. 189, I e III).

4. A LGPD (Lei 13.709/2018) impõe o dever de resguardar dados pessoais e sensíveis, adotando medidas de segurança aptas a evitar acessos indevidos (
arts
. 6º e 46).

5. O processo de origem contém dados pessoais e bancários de diversos substituídos processuais, cuja divulgação irrestrita pode gerar grave risco de fraudes, conforme destacado por campanhas oficiais da OAB e precedentes de casos semelhantes.

6. O segredo de justiça não afronta o princípio da publicidade, pois assegura acesso às partes e advogados, restringindo apenas o acesso público a informações sensíveis, em consonância com a proteção constitucional e legal à intimidade.

7. A jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais reconhece a possibilidade de decretação de segredo de justiça em situações que envolvem exposição de dados financeiros, mesmo fora das hipóteses taxativas do art. 189 do CPC.

IV. D
ispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. É admissível a decretação do segredo de justiça em cumprimento de sentença que envolva a exposição de dados pessoais e financeiros das partes, quando configurado risco concreto à privacidade e à segurança dos envolvidos. 2. A proteção de dados sensíveis em processos judiciais coletivos justifica a restrição de acesso aos autos a partes e procuradores, em conformidade com a Constituição Federal, o CPC e a LGPD.".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X e XII; CPC, art. 189, I e III; Lei n. 13.709/2018 (LGPD),
arts
. 6º e 46.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI n. 1019086-83.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.9.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Processo n
.
0053213-87.2015.8.11.0041, que, em fase de cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, mas indeferiu o pedido de atribuição de segredo de justiça.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma, pois o pedido de decretação de segredo de justiça encontra amparo legal nos artigos 189, I e IV, do Código de Processo Civil, no artigo 5º, X e XII da Constituição Federal, bem como na Lei n
.
13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD).

Argumenta que o processo coletivo em questão contém dados pessoais e sensíveis de diversos integrantes da categoria, incluindo nomes completos, números de documentos, dados bancários e informações financeiras que, se divulgados de forma irrestrita, podem representar grave risco à segurança e à privacidade dos envolvidos.

Destaca que dados extraídos de processos semelhantes vêm sendo utilizados por golpistas para aplicação de fraudes, sobretudo contra pessoas em situação de vulnerabilidade, tanto que a própria Ordem dos Advogados do Brasil lançou campanha nacional e criou plataforma digital para verificação e confirmação do cidadão contra esses farsantes.

Aponta precedentes da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, em casos idênticos, deferiu o pedido de decretação de segredo de justiça, com fundamento na proteção da intimidade e dos dados sensíveis das partes envolvidas.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, acolhendo-se o pedido de decretação do segredo de justiça, com restrição de acesso aos autos apenas às partes e seus respectivos procuradores.

O agravado, devidamente intimado, não apresentou contraminuta, conforme certidão constante dos autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito, por entender que não estão presentes no caso em estudo a defesa de interesses metaindividuais, tratando-se de interesse individual e disponível que não se confunde com interesse público primário.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

No mérito, a questão central do presente recurso consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação do segredo de justiça nos autos do processo de origem.

O Código de Processo Civil, em seu art. 189, estabelece as hipóteses em que os processos devem tramitar em segredo de justiça:

"Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos:

I - em que o exija o interesse público ou social;

[
...
]

III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade;"

A Constituição Federal, por sua vez, assegura em seu art. 5º, incisos X e XII:

"X -
são
invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

[
...
]

XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;"

Ademais, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei n
.
13.709/2018) estabelece em seu art. 6º os princípios da necessidade, segurança, prevenção e proteção no tratamento de dados, e em seu art. 46 impõe aos agentes de tratamento o dever de adotar medidas de segurança aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados.

No caso em análise, verifica-se que o processo de origem
se trata
de uma ação coletiva que, por sua natureza, envolve dados pessoais e sensíveis de diversos integrantes da categoria representada pelo sindicato agravante, incluindo nomes completos, números de documentos, dados bancários e informações financeiras.

É fato notório que, nos últimos anos, tem havido um aumento significativo de golpes e fraudes praticados a partir de informações obtidas em processos judiciais públicos, especialmente aqueles que envolvem valores a receber. Tanto é assim que a própria Ordem dos Advogados do Brasil lançou campanha nacional e criou plataforma digital para verificação e confirmação do cidadão contra esses farsantes, conforme demonstrado pelo agravante
(Id 289826889, fls. 8/9)
.

A exposição irrestrita de dados pessoais e financeiros dos substituídos processuais pode, de fato, representar grave risco à sua segurança e privacidade, justificando plenamente a decretação do segredo de justiça com fundamento no art. 189, I e III, do CPC.

Nesse sentido, é importante destacar que
esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, em caso idêntico, de
cretou o segredo de justiça, conforme precedente:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPOSIÇÃO DE DADOS PESSOAIS E FINANCEIROS. SEGREDO DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. RISCO DE FRAUDES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público – SINTEP contra decisão proferida no cumprimento de sentença (Ação Indenizatória de Danos Materiais) que indeferiu o pedido de decretação de segredo de justiça, sob o fundamento de inexistirem elementos que justificassem a restrição de acesso aos autos. O Agravante alegou que a demanda coletiva expõe dados sensíveis de diversos beneficiários, como nomes completos, documentos pessoais, dados bancários e financeiros, o que poderia colocar em risco sua segurança e privacidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível decretar o segredo de justiça em cumprimento de sentença que envolve a exposição de dados bancários e financeiros de diversos beneficiários, mesmo não estando o caso expressamente previsto nas hipóteses do artigo 189 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A publicidade dos atos processuais é regra geral prevista no artigo 5º, LX, da CF/1988, mas admite mitigação quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem.

4. O artigo 189 do CPC apresenta hipóteses exemplificativas em que se admite o segredo de justiça, sendo possível sua decretação em situações análogas que envolvam a proteção de direitos fundamentais, como a privacidade e a segurança das partes.

5. O processo de origem trata de cumprimento de sentença indenizatória com valores expressivos, contendo documentos que revelam dados pessoais e bancários das credoras, o que justifica a necessidade de resguardo dessas informações.

6. Há risco concreto de utilização indevida desses dados por terceiros para a prática de fraudes, como golpes envolvendo solicitações falsas de transferências bancárias com base em informações extraídas de processos públicos.

7. Jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais reconhece a possibilidade de decretação do segredo de justiça quando houver exposição de dados bancários e sensíveis, mesmo fora das hipóteses taxativas do artigo 189 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É admissível a decretação do segredo de justiça em cumprimento de sentença que envolva exposição de dados pessoais e financeiros das partes, ainda que não expressamente prevista nas hipóteses do artigo 189 do CPC, quando configurado risco à privacidade e à segurança dos envolvidos.

2. A proteção de dados sensíveis em processos judiciais coletivos atende à defesa da intimidade e à prevenção de fraudes, justificando a restrição de acesso aos autos às partes e seus procuradores.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X, XII, XIV, XXXIII e LX; CPC, art. 189, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.082.951/PR, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06.08.2015; TJ-GO, AI 5244270-54.2024.8.09.0137, rel. Des. Altamiro Garcia Filho; TJ-MG, AI 3203348-51.2023.8.13.0000, rel. Des. Baeta Neves, j. 05.06.2024.

(TJMT, AI n. 1019086-83.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
13
.
9
.
2025)
(Destaquei)

O Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou sobre o tema, reconhecendo a possibilidade de decretação de segredo de justiça em casos que envolvem dados bancários e de movimentação financeira, com fundamento na proteção constitucional e legal à intimidade e à privacidade.

Ademais, a publicidade dos atos processuais, embora seja regra geral, comporta exceções legalmente previstas, dentre as quais se
inclui
a proteção da intimidade e dos dados sensíveis das partes envolvidas.

No caso em apreço, a decretação do segredo de justiça não implica em violação ao princípio da publicidade dos atos processuais, mas sim em sua adequação aos princípios constitucionais da intimidade e da privacidade, bem como às disposições da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

Ressalte-se que o segredo de justiça não impede o acesso aos autos pelas partes e seus procuradores, garantindo-se, assim, o contraditório e a ampla defesa, mas apenas restringe o acesso por terceiros não envolvidos no processo, protegendo os dados pessoais e sensíveis dos substituídos processuais.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
recurs
o para reformar a decisão agravada e decretar o segredo de justiça nos autos do processo de origem, com restrição de acesso apenas às partes e seus respectivos procuradores.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025